Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713726-54.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO SALGUEIRO BANO FILHO ESPÓLIO DE: SULTANA LARRAT SALGUEIRO BANO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jairo Salgueiro Bano Filho (ID 77731099) contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF na ação monitória ajuizada por BRB Banco de Brasília S/A em desfavor de espólio de Sultana Larrat Salgueiro Bano. O recorrente apresentou duas apelações (ID 77731099 e 77731106. Nas razões de seu recurso, o representante do espólio réu argumenta não ser parte legitima no feito, visto que, ante a inexistência de herança, sequer houve a constituição de espólio. Comprovado o recolhimento do preparo (ID 77731102). Contrarrazões no ID 77731111. Argumenta constar expressamente na certidão de óbito a inexistência de bens, bem como que caberia ao autor demonstrar a existência daqueles. Comprovado o recolhimento do preparo. É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente, verifica-se que o recorrente apresentou duas apelações, ambas no dia 07/10/2025 (Id 77731099), uma às 19h56 e outra às 22h53 (Id 77731106). No entanto, tendo a parte apresentado apelação em duplicidade, ante a preclusão consumativa, apenas a primeira delas deve ser conhecida, razão pela qual não pode a segunda apelação apresentada ser conhecida. Em relação à apelação de ID 77731099, em suas razões recursais, o recorrente argumenta não possuir legitimidade passiva, ante a inexistência de herança. Contudo, no caso em questão o recorrente não possui nem legitimidade, nem interesse recursal, uma vez que a ação foi ajuizada em desfavor do espólio de Sultana Larrat Salgueiro e não em desfavor do recorrente, que figura apenas como representante do espólio. Desse modo, o recorrente não figura como parte no processo, tampouco foi atingido diretamente pelos efeitos da decisão impugnada. A condenação estabelecida nos autos recai sobre o espólio, enquanto ente despersonalizado, e não sobre a pessoa física do seu representante, que atua apenas em nome alheio, na qualidade de gestor processual. Nos termos dos arts. 18 e 996 do CPC, somente pode recorrer aquele que é parte no processo ou que demonstra prejuízo jurídico decorrente da decisão. Não havendo condenação pessoal, nem reflexos patrimoniais diretos sobre o administrador do espólio, inexiste sucumbência que o autorize a interposição do recurso. Observa-se que o recorrente argumenta em seu recurso a impossibilidade de condenação ante a inexistência de bens do espólio, de modo que o patrimônio do recorrente não é atingido por eventual busca de bens nos presentes autos. Trata-se de típica hipótese de ausência simultânea de legitimidade ad causam e interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso interposto pelo representante, porquanto praticado por quem não detém capacidade postulatória própria na relação processual. Por fim, com o propósito de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível se falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da apelante para se manifestar sobre a ilegitimidade e ausência de interesse ora reconhecida, uma vez que se trata de exame de admissibilidade do recurso. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes. (...) 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023 – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES. (...) 1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes. 1.3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade recursal não vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 – grifou-se) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço da apelação. Sem majoração de honorários recursais, tendo em vista que o apelante não foi condenado nos ônus de sucumbência na instância de origem, visto que a condenação é dirigida ao espólio e não a seu representante; a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação pretérita de honorários na decisão vergastada, orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora